Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719886-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIUSCIA NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de ato administrativo, processo n. 0703913-20.2023.8.07.0018, ajuizada por KATIUSCIA NUNES DOS SANTOS. A parte agravante alega, em síntese, que a agravada ajuizou a ação na origem e impugnou o ato administrativo que a eliminou do concurso público para o provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, uma vez que a comissão de heteroidentificação procedeu à sua exclusão do processo seletivo, na concorrência das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas, ao não confirmar a autodeclaração da agravada como pessoa parda. O agravante sustenta que não ocorreu ato abusivo ou ilegal, pois o procedimento adotado pela Administração observou as disposições do edital do concurso e os princípios constitucionais pertinentes. Defende a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e aponta que todos os candidatos devem seguir as normas previstas no edital do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Informa que a comissão de heteroidentificação atuou em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41/DF, e adotou o critério de avaliação baseado nas características fenotípicas dos candidatos. Apresenta impugnação ao laudo particular juntado pela agravada, pois não teria o condão de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial produzido pela banca organizadora. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como visto nos autos, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Registro, por oportuno, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a pretos e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. No caso, a decisão agravada analisou as provas acostadas aos autos e concluiu que: “As provas e documentos acostados aos autos dão conta de que o fototipo da autora é cientificamente classificado como pardo (fototipo IV - pele morena modelada). A autora apresentou laudo médico que atesta que seu fototipo, classificado como grau IV. Em outros concursos públicos, como atestam os documentos, foi admitida a concorrer as vagas de negros/pardos. Portanto, há incoerência, na medida em que é admitida como candidata cotistas e determinados concursos e eliminada em outro pelo mesmo motivo. Tal incoerência e ausência de razoabilidade na análise dos responsáveis pela apuração da condição pessoal dos candidatos apenas reforça os motivos que vinculam a administração não correspondem à realidade dos fatos. Trata-se de questão relativa à legalidade, passível de controle judicial. Ainda que não fosse o laudo médico, as fotografias acostadas aos autos são mais que suficientes para atestar a compatibilidade da autora com a sua declaração como pardo, para concorrer como cotista. O edital é claro e inequívoco no sentido de que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. No caso, a comissão desconsiderou o edital, pois de acordo com tal critério, diante das provas acostadas aos autos, a autora tem o fenótipo ajustado à sua declaração. Portanto, há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado.” Com efeito, em primeira análise, observa-se que as características fenotípicas apresentadas nas fotografias da agravada juntadas aos autos mostram-se suficientes para corroborar a sua autodeclaração como pessoa parda. Ainda que a questão demande maior aprofundamento no decorrer da instrução processual na origem, há razoabilidade na compreensão dos fatos delineada na decisão agravada. Isso se deve também ao fato de que a agravada foi reconhecida como pessoa preta ou parda em outros dois concursos públicos para cargos no âmbito do Distrito Federal, de acordo com os resultados apresentados com a inicial. Então, apesar de entender que os resultados obtidos em outros certames não vinculam a banca organizadora do concurso ora em análise, é certo que há elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito pleiteado pela agravada na origem. Além disso, o perigo da demora mostra-se presente em face da agravada, pois o indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial impediria o seu prosseguimento no concurso público na concorrência das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas. Desse modo, compreendo que a decisão agravada apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela provisória requerida pela agravada. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator